Tribunal: TJSP
Processo: 1023986-40.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Complementação de Benefício/Ferroviário
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
ÇÃO DE PENSÃO – Pedido para que correção do beneficio em 14% em razão do Dissídio Coletivo TST-DC-92590/2003 – Responsabilidade da Fazenda Estadual que se restringe à diferença entre o valor pago pelo INSS e a remuneração percebida pelo funcionário em atividade, na mesma classe e função - Inexistência de comprovação de que há defasagem entre o servidor em atividade e o valor recebido pelos autores – Autores que não comprovaram a existência de irregularidade nos pagamentos atuais ou efetuados nos 60 meses que antecederam o ajuizamento – Autores que ingressaram com diversas ações judiciais concomitantes e sucessivas, pleiteando o reajuste tendo como paradigma a CPTM, bem como aduzindo novamente o pedido formulado nos presentes autos, já julgados improcedentes anteriormente – Comportamento que beira a litigância de má-fé - Sentença reformada – Reexame necessário e recurso voluntário da FESP providos.
(TJSP; Apelação Cível 1023986-40.2019.8.26.0053; Relator (a): Maria Laura Tavares; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 16a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 04/12/2020; Data de Registro: 04/12/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Complementação de Benefício/Ferroviário

Relator(a):

Maria Laura Tavares

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

5a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

04/12/2020

Data de publicação:

04/12/2020

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – APOSENTADOS E PENSIONISTAS DE EX-FUNCIONÁRIO DA EXTINTA FEPASA – COMPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO – Pedido para que correção do beneficio em 14% em razão do Dissídio Coletivo TST-DC-92590/2003 – Responsabilidade da Fazenda Estadual que se restringe à diferença entre o valor pago pelo INSS e a remuneração percebida pelo funcionário em atividade, na mesma classe e função - Inexistência

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – APOSENTADOS E PENSIONISTAS DE EX-FUNCIONÁRIO DA EXTINTA FEPASA – COMPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO – Pedido para que correção do beneficio em 14% em razão do Dissídio Coletivo TST-DC-92590/2003 – Responsabilidade da Fazenda Estadual que se restringe à diferença entre o valor pago pelo INSS e a remuneração percebida pelo funcionário em atividade, na mesma classe e função - Inexistência de comprovação de que há defasagem entre o servidor em atividade e o valor recebido pelos autores – Autores que não comprovaram a existência de irregularidade nos pagamentos atuais ou efetuados nos 60 meses que antecederam o ajuizamento – Autores que ingressaram com diversas ações judiciais concomitantes e sucessivas, pleiteando o reajuste tendo como paradigma a CPTM, bem como aduzindo novamente o pedido formulado nos presentes autos, já julgados improcedentes anteriormente – Comportamento que beira a litigância de má-fé - Sentença reformada – Reexame necessário e recurso voluntário da FESP providos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000996347
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1023986-40.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ESTADO
DE SÃO PAULO, são apelados ELZA CHRISTINA MASQUETTO VASQUES,
MAFALDA DE OLIVEIRA FERREIRA, NELSON PAES, ROSALIA CARDENAS
BOEMI e ILMA CROCE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente), FERMINO MAGNANI FILHO E FRANCISCO BIANCO.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
MARIA LAURA TAVARES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023986-40.2019.8.26.0053 -Voto no 19178
2
VOTO No 29.178
APELAÇÃO CÍVEL No 1023986-40.2019.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTE: ESTADO DE SÃO PAULO
APELADOS: ELZA CHRISTINA MASQUETTO VASQUES E OUTROS
Juiz de 1a Instância: Thiago Baldani Gomes de Filippo
APELAÇÃO
CÍVEL

APOSENTADOS
E
PENSIONISTAS DE EX-FUNCIONÁRIO DA EXTINTA
FEPASA COMPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO Pedido
para que correção do beneficio em 14% em razão do
Dissídio Coletivo TST-DC-92590/2003 Responsabilidade
da Fazenda Estadual que se restringe à diferença entre o
valor pago pelo INSS e a remuneração percebida pelo
funcionário em atividade, na mesma classe e função -
Inexistência de comprovação de que há defasagem entre o
servidor em atividade e o valor recebido pelos autores
Autores
que
não
comprovaram
a
existência
de
irregularidade nos pagamentos atuais ou efetuados nos 60
meses que antecederam o ajuizamento
Autores que
ingressaram com diversas ações judiciais concomitantes e
sucessivas, pleiteando o reajuste tendo como paradigma a
CPTM, bem como aduzindo novamente o pedido formulado
nos
presentes
autos,
já
julgados
improcedentes
anteriormente Comportamento que beira a litigância de
má-fé - Sentença reformada Reexame necessário e recurso
voluntário da FESP providos.
Trata-se de ação ajuizada por ELZA CHRISTINA
MASQUETTO VASQUES E OUTROS, pensionistas de ex-funcionários e
servidor aposentado da extinta FEPASA, em face da FAZENDA PÚBLICA
DO ESTADO DE SÃO PAULO, visando compelir a ré a reajustar os seus
proventos de aposentadorias e/ou pensões no percentual de 14% para
recompor as perdas acumuladas desde 1998, em conformidade com o
Dissídio Coletivo TST DC no 92590/2003-000-00-00.0, apostilando-se
ao salário base, reflexos em todas as verbas de natureza salarial, bem
como a condenação da requerida no pagamento das diferenças vencidas
e vincendas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023986-40.2019.8.26.0053 -Voto no 19178
3
Os
autores
interpuseram
Agravo
de
Instrumento em face da decisão de fl. 214 que determinou a remessa
dos autos ao JEFAZ, nos termos do artigo 2o, §4o, da Lei Federal no
12.153/2009, ao qual foi dado provimento para manter os autos na 16a
Vara da Fazenda Pública da Capital do Estado de São Paulo (fls.
223/237).
Foi concedido o benefício da gratuidade da
justiça aos autores e deferida a prioridade na tramitação do feito (fl.
247).
A r. sentença de fls. 285/293, cujo relatório é
adotado, julgou procedente a ação, para condenar a ré: (i) ao
apostilamento do reajuste de 14% concedido pelo TST no Dissídio
Coletivo no 92590/2003, com os seus reflexos sobre a complementação
da aposentadoria e da pensão dos autores; e (ii) ao pagamento das
diferenças de complementação de aposentadoria e de pensão,
reconhecido o caráter alimentar das verbas, mediante a aplicação do
reajuste de 14%, nos termos do dissídio coletivo, respeitada a prescrição
quinquenal, com correção monetária desde quando devidas as diferenças
e com juros de mora desde a citação, de acordo com os critérios fixados
pelo Tema no 810 do STF.
O Magistrado a quo entendeu que a legislação
prevê a equiparação dos ferroviários ativos, dos inativos e pensionistas
com relação aos seus vencimentos, bem como que o reajuste dos
benefícios da complementação e pensões ficou condicionada ao quanto
definido em acordos ou convenções coletivas de trabalho, ou dissídios
coletivos na data-base da respectiva categoria dos ferroviários, para fins
de se estabelecer a equiparação remuneratória. Assim, comprovado o
vínculo dos autores à base regional de Sorocaba e, tendo em vista que o
Dissídio Coletivo no 92590/2003 concedeu o reajuste à complementação
de aposentadoria e à pensão percebida pelos ferroviários da Zona

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023986-40.2019.8.26.0053 -Voto no 19178
4
Sorocabana na pretendida porcentagem de 14%, é de rigor o
reconhecimento do direito dos requerentes ao reajuste estabelecido.
A FESP interpôs recurso de apelação às fls.
308/316 requerendo, preliminarmente, o reconhecimento da prescrição
do fundo de direito, diante do decurso de prazo superior a cinco anos
entre o dissídio coletivo em questão e o ajuizamento da presente ação.
No mérito, alega que o Dissídio Coletivo TST-DC-92590/2003 abarcou
como suscitada a RFFSA e os autores não são pensionistas de ex-
ferroviários ou aposentados da RFFSA. Diz, também, que o dissídio
coletivo não abarcou a região do sindicato em que trabalhavam os
instituidores da pensão e os aposentados, e que os autores tiveram
reajustes superiores no período.
O
recurso
preencheu
os
requisitos
de
tempestividade e regularidade (fl. 339), foi instruído com as razões da
parte adversa (fls. 321/336) e é ora recebido em seus regulares efeitos.
Há reexame necessário.
É o relatório.
O recurso fazendário merece provimento.
De forma geral, é incontroverso que os autores
têm direito ao recebimento de complementação de pensão ou
aposentadoria, já que oriundos da antiga FEPASA, estando a Fazenda do
Estado obrigada ao pagamento, por força de lei.
A FEPASA foi extinta em fevereiro de 1998, e a
Lei Estadual no 9.343/96 prevê o pagamento das complementações das
aposentadorias e/ou pensões, nos seguintes termos:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023986-40.2019.8.26.0053 -Voto no 19178
5
Artigo 4o - Fica mantida aos ferroviários, com
direito
adquirido,
a
complementações
dos
proventos das aposentadorias e pensões nos
termos da legislação estadual específica e do
contrato coletivo de trabalho 1995/1996.
§ 1o - As despesas decorrentes do disposto no
caput
deste
artigo
serão suportadas pela
Fazenda do Estado de São Paulo, mediante
dotação própria consignada no orçamento da
Secretaria
de
Estado
dos
Negócios
dos
Transportes.
§
2o
-
Os
reajustes
dos
benefícios
da
complementação e pensões a que se refere o
caput deste artigo serão fixados, obedecendo
aos mesmos índices e datas, conforme acordo
ou convenção coletiva de trabalho, ou dissídio
coletivo na data-base da respectiva categoria
dos ferroviários.
A responsabilidade da Fazenda Estadual se
restringe ao pagamento de complementação da aposentadoria e/ou
pensão, ou seja, é complementado o valor que os aposentados e
pensionistas recebem da previdência social, para ser mantida a paridade
com o empregado da ativa, na mesma classe e função.
Os
autores,
ora
apelados,
pretendem
o
pagamento das diferenças devidas ao irregular congelamento dos valores
pagos como complementação da aposentadoria a partir de 1998,
aduzindo que no Dissídio Coletivo no TST-DC-92590/2003 foi reconhecido aos empregados representados pelos sindicatos
mencionados na inicial o reajuste de 14%, que deveria ter sido aplicado a
partir de maio de 2003.
O conceito de complementação de benefício
tem a finalidade de garantir ao aposentado ou pensionista o recebimento
do valor da remuneração que receberia se o aposentado ou aquele que
gerou o direito ao recebimento da pensão estivesse na ativa.
Como a obrigação da Fazenda do Estado é
somente o pagamento da complementação, é certo que não tem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023986-40.2019.8.26.0053 -Voto no 19178
6
obrigação de fazer qualquer correção ou atualização do valor pago, mas
somente efetuar o pagamento da diferença entre o valor percebido pelo
servidor paradigma e o valor que é pago pela previdência social geral.
Na hipótese do servidor paradigma ter elevação
dos seus vencimentos em razão de dissídio coletivo ou aumento salarial,
sem que haja qualquer aumento no valor do benefício pago pela
previdência social, deve a Fazenda do Estado efetuar o pagamento da
diferença, trazendo aumento no valor do referido benefício.
De outra banda, quando há aumento no valor
do benefício, sem elevação do salário do paradigma, é certo que a
diferença paga pela Fazenda do Estado sofre diminuição, sem que haja
qualquer irregularidade ou conduta em desconformidade com a legislação
aplicável.
Os autores alegam que no Dissídio Coletivo
indicado na petição inicial foi reconhecido o percentual de reajuste para
repor as perdas acumuladas desde 1998 pela categoria dos ferroviários,
mas que a ré não cumpriu a decisão do Tribunal Superior do Trabalho,
existindo diferença a ser arcada pelos cofres estaduais.
Todavia, razão não lhes assiste.
E, isto porque não pode os autores, em maio de
2019 pleitear o pagamento de diferença decorrente de pagamento a
menor no ano de 2003 (se restrita a este período), por ter decorrido mais
de cinco anos, o que tornaria impositivo o reconhecimento da ocorrência
da prescrição, por força do disposto no artigo 1o do Decreto no
20.910/32.
Neste sentido é a posição deste Tribunal:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023986-40.2019.8.26.0053 -Voto no 19178
7
“Apelação - Ação de procedimento comum -
Alegação de que é viúva e pensionista de
ferroviário aposentado da extinta FEPASA -
FERROVIA PAULISTA S/A, pretendendo que
seus proventos de pensão sejam pagos com
igualdade aos funcionários da ativa, quanto ao
reajuste
concedido
por
força
do
dissídio
Coletivo TST 92590/2003, correspondente a
14%

Sentença
de
reconhecimento
da
prescrição Inconformismo da autora - Quanto
ao mérito o Enunciado no 10 do CADIP
estabeleceu a CPTM como paradigma para
efeito de complementação e não a RFFSA -
Prescrição parcelar quinquenal, consumada - A
solução dada ao Dissídio Coletivo TST DC
92.590/2003 transitou em julgado em 18 de
abril de 2005, e é a partir deste termo que se
pode considerar gerado o direito da autora à
percepção do referido reajuste - A ação foi
distribuída em 05/08/2019, ou seja, após 10
(dez)
anos,
quando
já
escoado
o
prazo
prescricional parcelar quinquenal de que cuida
o artigo 1o do Decreto federal 20.910, de 1932
Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça
do Estado de São Paulo, do E. STJ e desta E.
11a Câmara de Direito Público - Sentença que
reconheceu a prescrição da ação, mantida

Recurso
improvido.”
(Apelação
Cível
1040044-21.2019.8.26.0053; Rel. Des. Marcelo
L Theodósio; 11a Câmara de Direito Público;
Data do Julgamento: 28/09/2020)
“Apelação
Aposentados e Pensionistas da
Fepasa
Complementação de aposentadoria

Pretendido o reajuste de complementação de
aposentadoria no percentual de 14%, nos
moldes reconhecidos pelo Dissídio Coletivo TST-
DC
no
92590/2003

Improcedência

Irresignação

Descabimento

Reconhecimento da prescrição
Art. 1o, do
Decreto no 20.910/32
Decisão do dissídio
coletivo transitada em julgado em 2005

Demanda proposta somente em 2018 quando já
superado o prazo prescricional de 5 anos.
Decisão
mantida.
Recurso
desprovido.”
(Apelação Cível 1052959-39.2018.8.26.0053;
Rel. Des. Danilo Panizza; 1a Câmara de Direito
Público; Data do Julgamento: 21/09/2020)
“APELAÇÃO
Aposentados e pensionistas

Fepasa
Reajustes salariais decorrentes de
dissídios
coletivos

Dissídio
Coletivo
92590/2003

Prescrição
reconhecida

Inaplicabilidade da Súmula no 85 do STJ

Precedentes desta 1a Câmara de Direito Público

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023986-40.2019.8.26.0053 -Voto no 19178
8

SENTENÇA
MANTIDA

RECURSO
DESPROVIDO.”
(Apelação
Cível
1063036-10.2018.8.26.0053; Rel. Des. Marcos
Pimentel Tamassia; 1a Câmara de Direito
Público; Data do Julgamento: 04/11/2019)
O pedido da parte autora foi formulado de
forma simplória, como se bastasse aplicar o percentual que
supostamente devido no exercício de 2003 aos valores percebidos na
atualidade.
Tal forma de calcular foge, por completo, do
conceito de complementação de aposentadoria, pois, como já se disse, a
obrigação da FESP é o pagamento da diferença entre o valor pago pelo
INSS como benefício e o salário do paradigma em atividade, podendo
variar mês a mês, a depender da evolução do valor do benefício
previdenciário e do valor do salário do empregado em atividade.
A parte autora não fez qualquer prova da
existência de irregularidade nos pagamentos na atualidade ou, ainda, nos
60 meses que antecederam a propositura da ação, prova que a ele
competia por força do disposto no artigo 333, inciso I, do Código de
Processo Civil.
Anote-se, ainda, que os autores sequer alegam
que, na atualidade, não recebem o valor correto do benefício (diferença
entre o salário do trabalhador paradigma e o valor do benefício
previdenciário pago pelo INSS). Assim, não há que se falar em qualquer
diferença não paga até o momento.
Por derradeiro, merece ser ressaltado que os
autores também ingressaram com diferentes ações pleiteando o
pagamento das diferenças de correções monetárias incidentes sobre as
complementações de aposentadoria referentes à aplicação dos índices de
84,32% (correspondente ao IPC do mês de março de 1990) e de 44,80%

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023986-40.2019.8.26.0053 -Voto no 19178
9
(correspondente ao IPC do mês de abril de 1990).
Nos mencionados casos, portanto, alegaram ter
direito aos reajustes concedidos aos servidores da CPTM, por entender
que este é o paradigma a ser considerado para o respeito à paridade que
tem direito, não podendo, agora, pretender indicar como paradigma
servidor da Rede Ferroviária Federal para obter reajuste em percentual
fixo fixado no ano de 2003.
Como
exemplo,
citam-se
as
ações
no
1041401-07.2017.8.26.0053,
no
1007688-12.2015.8.26.0053,
no
1022150-08.2014.8.26.0053,
no
1021208-73.2014.8.26.0053,
no
1034163-68.2016.8.26.0053,
no
0134997-77.2008.8.26.0053,
no
1043052-79.2014.8.26.0053,
no
1046652-11.2014.8.26.0053,
no
1049335-21.2014.8.26.0053,
no
1004445-60.2015.8.26.0053,
no
1003787-36.2015.8.26.0053 e no 1036307-49.2015.8.26.0053, nas
quais, inclusive, o mesmo autor figura por vezes no polo ativo de mais de
um processo, não apenas em ações pleiteando os reajustes concedidos
aos servidores da CPTM, mas também em ações idênticas ao caso dos
autos.
É de se ressaltar que o ajuizamento de ações
paralelas e concomitantes ou sucessivas, aduzindo pedido já julgado
improcedente ou aduzindo alegações contraditórias com o objetivo de
obtenção do maior benefício possível, é comportamento absolutamente
repudiável, desidioso e que beira a litigância de má-fé que, segundo o
artigo 80, incisos II, III e V, do CPC, é caracterizada quando:
Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele
que:
(...)
II - alterar a verdade dos fatos;
III - usar do processo para conseguir objetivo
ilegal;
(...)
V - proceder de modo temerário em qualquer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023986-40.2019.8.26.0053 -Voto no 19178
10
incidente ou ato do processo;
VI
-
provocar
incidente
manifestamente
infundado;
Ficam, dessa forma, devidamente alertados os
autores com relação à possibilidade de caracterização da conduta descrita
como litigância de má-fé.
Assim, merece ser modificada a decisão de
primeiro grau, para julgar improcedente o pedido inicial, e invertendo-se
os ônus sucumbenciais, devendo o cálculo da verba honorária ser feito
sobre o valor atualizado da causa.
Pelo exposto, pelo meu voto, dou provimento
ao reexame necessário e ao recurso voluntário da Fazenda do Estado de
São Paulo para julgar improcedente o pedido inicial.
Eventuais recursos interpostos contra este
julgado estarão sujeitos a julgamento virtual, devendo ser manifestada a
discordância quanto a essa forma de julgamento no momento da
interposição.
Maria Laura de Assis Moura Tavares

Relatora